Tribunal: TJMT
Processo: 0005981-94.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005981-94.2014.8.11.0015
RECORRENTE(s): CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
RECORRIDO(s): J. E. M. F. e KATHYANE MARTINS DE SOUZA FERREIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 81658485) interposto por, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 78960960):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM EM PÚBLICO SOB ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A equivocada abordagem de clientes caracteriza constrangimento ilegal e causa danos morais aos indivíduos.
II - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
III - Dessa forma, a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado aos sujeitos lesados, recomenda a manutenção da quantia fixada pelo juízo de piso em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao apelante, tampouco enriquecimento sem causa a parte apelada.
(TJMT, ApCiv 0005981-94.2014.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 09.03.2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, que manteve a decisão exarada pelo juízo da 3a vara cível da Comarca de Sinop para confirmar a existência de ato ilícito passível de indenização (danos morais), ante a indevida abordagem dos recorridos em estabelecimento comercial, mantendo o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais).
A Recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, afirmando que o valor da indenização mantido pelo órgão fracionário recorrido é excessivo, pugnando por sua minoração.
Recurso tempestivo (ID 81842496) e preparado (ID 81975987).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da minoração do valor atribuído a título de danos morais – violação à 07 STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta necessidade de minoração do valor fixado na verba indenizatória está fulcrada na obediência a padrões que atendam a proporcionalidade e razoabilidade.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontou quando manteve a verba indenizatória o que se segue: (ID 78960960):
“Com relação ao quantum indenizatório, friso que a sentença de piso condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Assim, deve o magistrado avaliar concretamente todas as circunstâncias para fixar de forma justa e equilibrada o valor do dano moral.
Deve-se ter em mente, a minimização da dor da vítima e a punição dos ofensores para que este não reincida, visando à elisão do comportamento lesivo à sociedade como um todo, e ao cidadão em particular.
Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, tenho que o valor fixado inicial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça”.
Desta feita, embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que o valor dos danos morais pode ser reajustado quando irrisório ou exorbitante, este não é o caso dos autos, tendo em vista que a fixação ocorreu dentro de limites razoáveis, conforme se destaca de decisão em caso similar, que ora se colaciona:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 295.121 - SP (2013/0033477-9)
DECISÃO
Vistos etc.
(...)
No recurso especial, alega a parte recorrente a violação ao art. 944 do Código Civil, sustentando, em síntese, a redução do quantum arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), haja vista não ter sido observada a real extensão dos danos experimentados pelo agravado, ao ter sido abordado indevidamente pelos prepostos da ora recorrente, de modo a caracterizar patente enriquecimento sem causa.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
(...)
Com efeito, no que tange à revisão do valor arbitrado a título de danos morais, percebe-se que, na espécie, o valor fixado pelo Juízo de Origem e mantido pelo Tribunal a quo, qual seja, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não escapa à razoabilidade, nem se distancia do bom senso e dos critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência desta Corte. (...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Intimem-se.
Brasília (DF), 07 de fevereiro de 2014.
MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator
Destarte, não se justifica, in casu, a excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça objetivando revisar o valor da indenização por danos morais, ante o óbice sumular 07 desta corte.
Para elucidar:
"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO.
RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, incide o enunciado da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 317.999/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)".
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.